Tribunal: TJMT
Processo: 1006542-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006542-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (RECORRIDO), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. UNIDADE DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O

dever de pagamento de débitos de consumo de energia elétrica não é propter rem, e sim obrigação pessoal do consumidor, trata-se de obrigação propter personam, razão pela qual não se pode responsabilizar outrem que não aquele que efetivamente utilizou o serviço.

A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 346, veda expressamente que a concessionária condicione a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros, salvo nos casos de sucessão empresarial comprovada, o que não restou demonstrado nos autos.

A negativa injustificada da concessionária e a necessidade de diversas tentativas administrativas frustradas configuram falha na prestação do serviço, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do quantum indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, proponho JULGAR PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar a promovida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do promovente, a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Opino ainda, por ratificar a tutela de urgência concedida nos autos, remetendo eventual notícia de descumprimento da ordem judicial para a fase de cumprimento de sentença.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

[...]”

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do quantum.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há falha na prestação de serviços decorrentes da negativa de transferência de titularidade vinculado ao pagamento de débitos pretéritos.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC
, in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

No caso dos autos, verifica-se nas informações prestadas que os débitos pendentes são anteriores a compra do imóvel efetivada pelo promovente, e que alguns dias depois desta efetivação a energia fora desligada permanecendo o imóvel sem abastecimento até o pedido de troca de titularidade e o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Aliás, a juntada da matrícula do imóvel e do comprovante de solicitação da mudança de titularidade, bem como a informação de que a troca só poderia ocorrer após pagamento de débitos anteriores, dão embasamento às alegações iniciais e especialmente ao pleito da parte promovente.

[...]

Importante frisar que a energia no imóvel fora desligada concomitante ao ato de compra e venda do imóvel.

Sendo assim, os débitos anteriores a compra do imóvel pelo promovente são do antigo proprietário e dele devem ser cobrados, não podendo a promovida se negar a trocar a titularidade bem como reestabelecer o fornecimento em razão dos débitos anteriores, o que só ocorreu em cumprimento de liminar.

Pleiteia o promovente, ainda, indenização por danos morais, o qual comporta acolhimento, isto porque, a prestação do serviço pela parte requerida foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos a ilícita recusa de troca de titularidade de UC bem como reestabelecimento do fornecimento de energia, em decorrência de débitos pretéritos de terceira pessoa. Diante da falha na prestação do serviço oferecido a mesma, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

[...]”

No caso concreto, restou comprovado que a concessionária negou indevidamente a transferência de titularidade da unidade consumidora ao autor.

A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 346, veda expressamente que a concessionária condicione a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros, salvo nos casos de sucessão empresarial comprovada, o que não restou demonstrado nos autos.

A propósito:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. UNIDADE DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

2. O dever de pagamento de débitos de consumo de energia elétrica não é propter rem, e sim obrigação pessoal do consumidor, trata-se de obrigação propter personam, razão pela qual não se pode responsabilizar outrem que não aquele que efetivamente utilizou o serviço.

3. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 346, veda expressamente que a concessionária condicione a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros, salvo nos casos de sucessão empresarial comprovada, o que não restou demonstrado nos autos.

4. No caso concreto, restou comprovado que a concessionária negou indevidamente a transferência de titularidade da unidade consumidora ao autor, sob a alegação infundada de sucessão comercial, sem apresentar qualquer elemento probatório que indicasse a continuidade da exploração da atividade econômica pelo novo titular.

5. A negativa injustificada da concessionária e a necessidade de diversas tentativas administrativas frustradas configuram falha na prestação do serviço, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO a PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) DETERMINAR que a parte reclamada proceda a troca da titularidade da unidade consumidora objeto da lide para a parte autora no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais); b) CONDENAR a reclamada a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1003861-19.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Ainda, esclareço que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

É consabido que a fixação dos danos morais, não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 2.000,00, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025